Tribunal: TCU
Processo: 001.024/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto a apresentação de espetáculo itinerante para crianças carentes no estado de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especiais instaurada pelo Ministério da Cultura, em desfavor de Amazon Books & Arts Eireli, Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, no âmbito do Pronac 06-5447, em razão da não aprovação das contas pela impugnação total das despesas realizadas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar, de ofício, com fundamento nos arts. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e 8o e 10 da Resolução-TCU 344/2022, a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em favor de Amazon Books & Arts Eireli, Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.